Tribunal: TJDFT
Processo: 0732095-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REITERA ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE EM FAVOR DE ARREMATANTE DE IMÓVEL PENHORADO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL PELA FILHA DO EXECUTADO E DA COPROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. SOB ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HABILITAÇÃO COMO CREDORA, POR PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE VOLVIDA A INVALIDAR A ARREMATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. FALTA DE LEGITIMIDADE PARA IMPUGNAR ARREMATAÇÃO JÁ CONCLUÍDA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL.

1. É obrigatória a intervenção do Ministério Público nos processos que tratem de interesse de incapaz, nos termos do art. 176 e 178, II, do CPC, sendo que a inobservância a essa regra implica na nulidade do processo, que deve ser decretada penas depois da manifestação do Órgão Ministerial para aferição da existência de prejuízo, consoante disposição do art. 279 do CPC.

2. No caso dos autos, a partir da habilitação da agravante no processo, passou a ser necessária a intervenção do Ministério Público, mas, ainda assim, o recurso não comporta integral provimento, pois arguição de nulidade suscitada envolve matéria preclusa e excede aos interesses jurídicos que a agravante tem legitimidade para tutelar na execução originária.

3. A agravante reside com sua genitora em imóvel objeto de penhora na execução originária, com relação à cota parte detida por seu genitor/executado, de modo que a recorrente não é parte da relação creditícia em execução e não é proprietária do imóvel penhorado, não possuindo legitimidade para apresentar oposição tardia no processo em face da arrematação do bem, impugnando reiteração de ordem de imissão na posse emitida contra sua genitora, que era coproprietária do imóvel.

3.1. A intervenção da recorrente no processo se deu na qualidade de credora, mediante formulação de pedido de penhora no rosto dos autos para pagamento de obrigação alimentícia detida em face do genitor/executado, de forma que os interesses defendidos pela agravante no processo se restringem à percepção do crédito alimentar que lhe assiste, sendo que não se constata e sequer foi alegado no recurso qualquer ato prejudicial a esse respeito.

4. Já houve manifestação do Ministério Público na forma do art. 279, § 2o, do CPC, onde destaca que nenhum interesse da agravada restou prejudicado pela tramitação do processo desde quanto habilitou seu crédito para pagamento com o produto obtido com a alienação judicial do imóvel, de modo que não há nulidade a ser acolhida em face da interposição do recurso.

5. Além de impertinente frente aos interesses jurídicos que a agravante tem legitimidade para defender no processo, verifica-se ser infundada e extemporânea a tentativa de invalidar os efeitos da arrematação do imóvel, que restou concluída nos autos antes da penhora no rosto dos autos promovida pela recorrente, devendo o recurso ser provido em parte, apenas para assegura a intervenção do Ministério Público nos atos processuais que lhe digam respeito.

6. Agravo de instrumento parcialmente provido.